Tribunal: TJBA
Processo: 0557355-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557355-34.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS MARITIMOS LTDA Advogado(s): JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, ALBERT SALES ANDRADE, LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA APELADO: ERIC UZEDA DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s):DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE MARÍTIMO QUE RESULTOU EM AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DE PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido em embarcação da Apelante, que culminou na amputação parcial do dedo indicador do Apelado, à época menor de idade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de excludente de responsabilidade da transportadora, por suposta culpa exclusiva da vítima; e (ii) a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do fornecedor de serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe o dever de garantir a incolumidade do transportado. 4. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois o conjunto probatório demonstrou a falha no dever de segurança e vigilância da Apelante, que permitiu a permanência de um passageiro menor em área de risco da embarcação, sem a devida sinalização ou impedimento de acesso, e sem advertência por parte da tripulação. 5. Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00) mostram-se razoáveis e proporcionais à extensão do dano, que envolveu a amputação parcial e permanente de um dedo, com repercussões físicas e psicológicas para a vítima. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A empresa de transporte marítimo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, sendo seu o dever de garantir a segurança e a incolumidade durante a travessia. 2. A presença de passageiro menor de idade em área de risco da embarcação, sem fiscalização ou advertência da tripulação, caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0557355-34.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS MARITIMOS LTDA e como apelado ERIC UZEDA DOS SANTOS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto